Tribunal: TJMT
Processo: 1021228-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA - CPF: 051.697.701-62 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL SUAIR DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDEILSON APARECIDO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART 244-A DA LEI No 8.069/1990

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE – PROCEDÊNCIA
– FUGA QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA NOS AUTOS – PACIENTE QUE FOI OUVIDA NA FASE INQUISITORIAL NO LONGÍNQUO ANO DE 2009 – NÃO LOCALIZAÇÃO DA BENEFICIÁRIA QUE NÃO É SINÔNIMO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO EVIDENCIADA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.

1.

Não se pode inferir dos autos, que a não localização da paciente ocorreu em decorrência da sua nítida intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, ou, com o fim de atrapalhar a colheita de provas e a instrução criminal, tampouco, evidenciada a sua periculosidade social. Incabível a manutenção da restrição de sua liberdade de forma preventiva, por mostrarem-se suficientes e adequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP, que são mais brandas e, da mesma forma, se prestam para os fins acautelatórios pretendidos, respeitando-se, assim, o caráter excepcionalíssimo da prisão preventiva e a garantia constitucional da presunção de inocência.

2.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a constrição cautelar por cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou-lhe a prisão preventiva

nos autos n.o 11182-12.2017.8.11.0064, sendo recolhida ao cárcere na data de
05/10/2020
, sob a justificativa de risco à aplicação da lei penal, porquanto estaria em local incerto ou não sabido.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante defende que
não mais se sustenta o motivo do édito segregatício
, na medida em que, ao ser presa preventivamente,
a paciente comunicou seu endereço atualizado
, tornando desnecessária, pois, a manutenção da custódia decretada tão-somente com lastro em mera presunção de fuga derivada do desconhecimento do paradeiro da acusada, que não se evadiu deliberadamente do distrito da culpa, ao contrário, apenas mudou de endereço, não tendo o
dominus litis
se desincumbido do seu ônus de esgotar os meios para encontrá-la.

Em reforço à tese de desnecessidade da prisão, ressalta que
o suposto fato delituoso imputado à paciente ocorreu no longínquo ano de
2005
, sendo a denúncia ofertada em
15/09/2015
, ao passo que a
decretação da prisão preventiva ocorreu em
31/07/2018
, e o respectivo mandado foi cumprido no dia
05/10/2020
, de modo que seria patente a
ausência de contemporaneidade da segregação
.

Por tudo o que expõe, o d. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que lhe seja deferida a liberdade provisória, com a subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID

61455972 ao ID 61455983.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 62173466) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 63321464.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 64778955).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que a paciente
Maria Aparecida Santos de Souza
foi denunciada, nos autos da ação penal no
0011182-12.2017.811.0064 – código 662672
, como incursa nas penas do art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, juntamente com
Manoel Suair de Souza
e
Osvaldo Alves de Oliveira,
entre os
meses de outubro de 2005 e abril de 2006
, teria favorecido a exploração sexual de sua filha
Joelma Aparecida Santos e Souza
, à época menor impúbere, com 10 (dez) anos de idade.

A exordial acusatória oferecida pelo
Parquet
foi

recebida na data de
30/03/2016,
ocasião em que o d. magistrado da instância primitiva determinou a citação da acusada.
Em razão da beneficiária não ter sido localizada no endereço declinado nos autos, tornou-se impossível a citação pessoal, motivo pelo qual o d. juízo
a quo
determinou sua cientificação por meio de edital.

Ato contínuo, tendo a acusada deixado o prazo escoar sem apresentar defesa prévia, tampouco constituir advogado, o representante do Ministério Público pugnou pela suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, além de representar pela prisão preventiva da increpada.

Com isso, a d. autoridade judiciária de 1o grau, acolhendo pedido da acusação, decretou a sua prisão preventiva, sob o fundamento da
conveniência da instrução criminal e para resguardar a aplicação da lei penal
, em razão dos indícios de
que a paciente evadiu-se do distrito da culpa, na clara intenção de esquivar-se de eventual responsabilidade criminal, atrapalhar as investigações e o trâmite processual, uma vez que não fora localizada no endereço constante nos autos
(ID 61455979 - Págs. 51/54). O respectivo mandado prisional foi cumprido, na data de
05/10/2020
, no município de
Rondonópolis/MT
(ID 61455981 – Pág. 12).

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, nos termos já relatados. Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do
writ
.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
];

os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [art
.
244-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, que bem revelam o provável envolvimento da paciente no cenário delituoso, tanto que teve a denúncia recebida.

Por sua vez, no que tange ao requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, em que pese a argumentação dispendida pelo d.
magistrado da instância singela, ao analisar com acuidade a situação fática, vislumbro a
desnecessidade da custódia cautelar
, pois, como é sabido, a prisão preventiva é medida
excepcional

e por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Na hipótese, em análise detida da prova constante no
re
médio heroico
, embora o d. juízo
a quo
afirme a presença de indicativos da fuga da paciente, ao que me parece, ela apenas não fora localizado para a citação da ação penal, que fora instaurada após
mais de 10 (dez) anos
do início das investigações.

Isto porque, ressai dos autos que o endereço constante nos autos da ação penal de origem foi colhido na oportunidade em que a paciente foi ouvida pela autoridade policial em
11/02/2009
. Por sua vez, após a decretação da prisão preventiva do increpado, o referido mandado de prisão foi cumprido em
05/10/2020
na própria comarca de origem, aonde reside.

Diante desse cenário, não se pode afirmar que a paciente teve a nítida intenção de evadir-se do distrito da culpa, até mesmo porque, conforme ressai do boletim de ocorrência após a cumprimento do mandado prisional, a paciente estabeleceu seu domicílio em um imóvel na comarca de Rondonópolis/MT, atitude esta que não condiz com a de uma pessoa foragida.

Nesse diapasão, é cediço que o artigo 312 do Código de Processo Penal admite a imposição do enclausuramento preventivo, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal, desde que existam elementos concretos que revelem o nítido propósito da agente de obstruir a marcha processual ou a intenção de evadir-se do distrito da culpa, logo após o cometimento do ilícito, representando um fundado risco para a aplicação da legislação penal.

Não se quer dizer que a ausência de um indivíduo do local dos fatos criminosos não possa se constituir em fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva, ao contrário, pode e deve ser motivo ensejador da medida segregatícia, desde que fique evidente que a increpada teve claras intenções de frustrar a aplicação da lei penal ou causar transtornos no desenrolar da marcha processual, o que não me parece o caso dos autos, pelos motivos acima expostos.

A propósito, por total pertinência, colaciono o seguinte julgado no qual o Superior Tribunal de Justiça expõe o entendimento de que o simples fato da beneficiária não ter sido localizada não gera a presunção da condição de foragido do acusado, pois não se pode ter certeza que tinha conhecimento da instauração da ação penal e, por este motivo, empreendeu fuga, com o objetivo de evitar a imposição de possíveis consequências penais. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 6 ANOS APÓS OS FATOS. FUNDAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REVELIA. ELEMENTO INIDÔNEO. EVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A simples ausência do réu, citado por edital, não é fundamento bastante para decretar a prisão cautelar, pois o desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à conclusão de que pretenda ele se furtar à aplicação da lei penal. Precedentes.

2. Na espécie, a custódia do paciente foi decretada, mais de 6 anos após os fatos, somente em razão da revelia, o que configura nítido constrangimento ilegal.

3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida, para cassar o acórdão atacado e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido do Ministério Público de decretação da prisão cautelar do ora paciente (Processo n. 0013566-19.2010.8.26.0405, da 4a Vara Criminal da comarca de Osasco).
(HC 371.642/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)” [destaquei].

Nessa esteira, não se pode inferir que a não localização do paciente constitua razão suficiente para a manutenção da restrição da sua liberdade, por não ter restado devidamente caracterizada a fuga com o objetivo de furtar-se da aplicação da lei penal ou de atrapalhar a instrução processual, tampouco, evidenciada a sua periculosidade social
.

Sendo assim,
entendo por suficiente e adequada a substituição da constrição provisória por medidas cautelares do art. 319 do CPP,

que, a toda evidência, apresentam-se mais proporcionais à situação.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciado que os fins acautelatórios, almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva, podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol da paciente
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo juízo
a quo
, que também deverá expedir o
alvará de soltura
, após ampla verificação de que a paciente não se encontra presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020